Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito tributário. 1.1. A embargante alega omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas e da jurisprudência trazida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado manteve a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e de restituição de valores pagos a título de IPVA, referentes a veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil, por entender configurada a responsabilidade tributária solidária até a efetiva baixa do gravame no órgão de trânsito. 4.1. No caso, o acórdão destacou a atribuição da responsabilidade solidária ao credor fiduciário ou arrendador até a efetiva comunicação da baixa do gravame ao órgão de trânsito competente pela Lei Distrital no 7.431/1985 e pelo CTN. 4.2. Sob essa perspectiva, explicou a simples baixa eletrônica junto ao SNG não afastar a responsabilidade, porquanto não substitui a necessária atualização cadastral perante o DETRAN/DF. 4.3. Por fim, esclareceu incumbir à instituição financeira o ônus da prova, consoante o artigo 373, I, CPC, a qual não demonstrou suficientemente ter providenciado a baixa junto ao DETRAN/DF, de modo a parte dos documentos apresentados se quer se referirem ao seu CNPJ, fragilizando a alegação de pagamento indevido.

5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da existência de responsabilidade tributária solidária. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.